Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028964-55.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TAMBÉM NA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. REPETITIVOS (TEMA 587). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O STJ, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, por ocasião da apreciação do REsp 1.520.710/RS e do REsp 1.349.029/RS (Tema 587), firmou a seguinte tese: a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. 2. Na hipótese, foram fixados honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais) nos embargos do devedor, mas não o foram na própria execução, razão pela qual, à luz do entendimento firmado pelo STJ exposto acima, é hipótese de provimento do recurso para fixar honorários também na execução, em idêntico montante e pelo mesmo fundamento legal (art. 85, § 8o, do CPC). 3. Apelo provido. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar honorários advocatícios também na execução. O recorrente aponta violação artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003